Tribunal: STF
Processo: RE 1255511
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ENTE AUTÁRQUICO. PREPARO. PORTE DE REMESSA E RETORNO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO PROFERIDA PELO STJ FAVORÁVEL À PARTE RECORRENTE. RECURSO PREJUDICADO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a, c e d do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - APELAÇÃO INTERPOSTA PELO INSS - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO - IMPOSIÇÃO DA LEI ESTADUAL 11.608/03 - DESERÇÃO. 
    ‘A ausência de comprovação do recolhimento do porte de remessa e retorno previsto pela Lei 11.608/03 obsta o processamento de apelação interposta pelo INSS nas lides acidentárias’.
      Apelação julgada deserta.” (Doc. 8)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 12).
    Nas razões do apelo extremo, o INSS sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 24, IV, 98, § 2º, e 145, II, da Constituição Federal (Doc. 16).
    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de origem determinou o retorno dos autos à Turma Julgadora para adequação do julgado à tese fixada no julgamento de mérito do Recurso Especial 1.101727, Tema 16 no Superior Tribunal de Justiça - RE 594.116, Tema 135 da Repercussão Geral (Docs. 22 e 24).
    O órgão julgador a quo manteve o acórdão anteriormente proferido, em juízo negativo de retratação (Doc. 26).
    Em novo exame de admissibilidade, o Tribunal a quo, considerando o teor da decisão supracitada, admitiu o apelo extremo (Doc. 29).
    É o relatório. DECIDO.
    Compulsando-se os autos, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar matéria de sua competência, conheceu e deu provimento ao Recurso Especial 1.713.718, Rel. Min. Laurita Vaz, interposto pela parte ora recorrente, “para afastar a deserção, determinando a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que haja a apreciação do recurso de apelação manejado pelo INSS” (Doc. 32).
    Releva anotar que o trânsito em julgado da aludida decisão em 1/3/2018, que foi favorável à parte ora recorrente, provocou a perda do objeto de seu recurso extraordinário.
    Ex positis, julgo PREJUDICADO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 21, IX, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de março de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente